Tribunal: TJDFT
Processo: 0028055-76.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. Desse modo, a verba advocatícia deve ser arbitrada segundo critérios de justiça e equidade, levando-se em consideração as diretrizes previstas nos incisos I, II, III e IV do § 2o do art 85, não havendo hipótese autorizativa, na espécie, de fixação por apreciação equitativa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.